Tribunal: TJSP
Processo: 0002252-14.2003.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Pedido de concessão de auxílio-acidente com base em disacusia ocupacional – Inviabilidade – Segurado que recebe aposentadoria especial desde o ano de 1990, pelo mesmo fato gerador – Cumulação inviável – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Improcedência mantida, com alteração da fundamentação adotada.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Pedido de concessão de auxílio-acidente com base em disacusia ocupacional – Inviabilidade – Segurado que recebe aposentadoria especial desde o ano de 1990, pelo mesmo fato gerador – Cumulação inviável – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Improcedência mantida, com alteração da fundamentação adotada.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002252-14.2003.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANTONIO
GOMES DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com alteração da fundamentação adotada. VU.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
2
Voto no 29.036
Apelação no 0002252-14.2003.8.26.0602
Apelante: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 5a VARA CÍVEL DE SOROCABA
ACIDENTE DO TRABALHO Pedido de concessão de
auxílio-acidente com base em disacusia ocupacional

Inviabilidade Segurado que recebe aposentadoria especial
desde o ano de 1990, pelo mesmo fato gerador Cumulação
inviável Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
Improcedência mantida, com alteração da
fundamentação adotada.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO Ação acidentária
Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios
Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 Súmula
110/STJ.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA.
Vistos.
A r. sentença de fls. 175/176 julgou improcedente a ação
movida por ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA contra o INSS e
condenou o vencido ao pagamento das verbas inerentes à sucumbência.
O autor apelou (fls. 180/183).
Recurso respondido (fls. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
Julgamento convertido em diligência (fls. 192/193).
Realizadas as perícias determinadas, foram juntados os laudos
de fls. 244/257 e 311/316.
As partes se manifestaram, tendo o INSS informado que o
autor encontra-se recebendo aposentadoria especial desde 08.12.1990
(fls. 324).
É o relatório.
Inviável a concessão do auxílio-acidente com fundamento na
perda auditiva porque tal benefício não pode ser cumulado com a
aposentadoria especial que tem o mesmo fato gerador (audição),
considerando a atividade profissional de serralheiro.
Essa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. NÃO-OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar ação
rescisória nos casos em que o acórdão proferido por um dos
seus órgãos julgadores, ao declarar o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
4
Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência da
Corte, aprecia o mérito da demanda.
2. Preliminar afastada.
MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO
DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DATA DA
LESÃO
INCAPACITANTE.
DESIMPORTANTE.
BENEFÍCIOS POSTULADOS SOB A MESMA CAUSA
GERADORA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PEDIDO
IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória fundada na violação a literal disposição de
lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi,
de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-
se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei
apontado.
Na espécie, enquanto se alega ter a lesão incapacitante
eclodido antes da vigência da Lei n. 9.528/97, que vedou a
cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria
(§2o do artigo 86, da Lei n. 8.213), o acórdão rescindendo
impediu a percepção do primeiro em conjunto com a
aposentadoria especial percebida por possuírem a mesma
causa geradora.
Não tendo o julgado vergastado tecido considerações acerca
do dispositivo de lei dito por malferido, é de se improver a
ação rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC.
2. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
5
rescindida quando fundada em erro de fato, resultante de atos
ou de documentos da causa.
O decisum rescindendo considerou ser indiferente a data da
eclosão da moléstia, se antes ou depois da Lei n. 9.528/97,
porquanto não é permitida a cumulação de benefícios
previdenciários com idênticos fatos geradores. Não há que se
falar, portanto, em erro de fato.
3. Desde o julgamento do acórdão rescindendo a
jurisprudência é uníssona no sentido de ser inadmissível a
cumulação
dos
benefícios
de
auxílio-acidente
e
aposentadoria, quando decorrentes do mesmo fato gerador.
Precedentes.
4. Ação rescisória improcedente.
(AR 4.755/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 10/06/2015)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 858339 - SP
(2016/0031225-0)
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interposto por Arlindo José de Oliveira
contra decisão, publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 1973, que não admitiu o recurso especial com base
no óbice da Súmula 83/STJ e sob o fundamento de
inexistência de desrespeito à legislação tida por violada.
Impugnada especificamente a decisão, conheço do agravo e
passo à análise do recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
6
O apelo nobre foi manejado com base na alínea "c" do
permissivo constitucional contra acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 238):
ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURADO APOSENTADO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. CUMULAÇÃO COM
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INADMISSIBILIDADE.
IDENTIDADE
DE
FATOS
GERADORES. Decorrendo a incapacidade do obreiro do
exercício de atividade laboral prejudicial à saúde ou à
integridade física, e tendo ao período laborado nestas
condições sido dado maior peso ao ser convertido em tempo
comum para fins de contagem do prazo da aposentadoria por
tempo de contribuição por ele recebida, abreviando destarte o
tempo exigido para sua concessão, inadmissível é a sua
cumulação com o auxílio-acidente.
O recorrente alega, nas razões do especial, a existência de
violação dos arts. 5o, XXXVI, 6o e 7o, XXVIII, da Constituição
Federal, bem como do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
Sustenta divergência jurisprudencial, ao argumento de que
esta Corte Superior possui o entendimento de que é possível a
cumulação dos benefícios de auxílio acidente e a
aposentadoria por tempo de contribuição, desde que ambos
sejam concedidos antes da vigência da Lei n. 9.528/1997.
É o relatório.
De início, observa-se que o fundamento do acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
7
para negar a cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria foi a identidade de fatos geradores. Veja-se o
seguinte excerto do voto condutor daquela decisão (e-STJ, fls.
240-241):
Pleiteia o autor o recebimento de auxílio-acidente, alegando
ter sido reduzida a sua capacidade laboral pelo desempenho
de suas atividades em condições especiais de trabalho, em
ambientes ruidosos.
Todavia, a informação relativa à concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição de que é titular o autor desde
22.07.1997 (fl. 168) revela que, no cômputo do benefício,
parte do período foi enquadrado como tempo de serviço
especial (fls. 193/194), por trabalhar em local insalubre,
inclusive pela exposição a ruídos excessivos (fls. 185/191), o
que acarretou em seu favor um sensível aumento artificial do
tempo trabalhado.
Com efeito, os 10 anos, 11 meses e 20 dias trabalhados em
condições especiais, multiplicados pelo fator 1,4, nos termos
do artigo 70 do Regulamento da Previdência Social,
resultaram em 15 anos, 4 meses e 9 dias de tempo de serviço
comum (fls. 193/194).
Destarte, a aposentadoria por tempo de contribuição do
autor reveste-se da característica própria da aposentadoria
especial, qual seja a consideração de um tempo de serviço
menor para a aposentação. Por isso, revendo antiga posição,
principalmente em face das mais recentes decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
8
circunstância impede a cumulação pelo obreiro do benefício
acidentário ora requerido.
Isto porque, a aposentadoria especial, e igualmente a
aposentadoria por tempo de contribuição que no seu cálculo
atribui aos anos em que obreiro trabalhou exposto a
ambiente agressivo maior peso, consiste em pré-fixação dos
potenciais danos à saúde e à integridade física do
trabalhador, causados por atividade laboral intrinsecamente
agressiva, independentemente da efetiva verificação de dano
no caso concreto.
Logicamente, portanto, um infortúnio decorrente da referida
atividade agressiva implicaria em flagrante bis in idem, pois
os fatos geradores de ambos os benefícios são idênticos. Na
hipótese, é inequívoco ter o obreiro sido beneficiado pela
exigência de um menor tempo para a aposentação
exatamente porque exposto, em sua atividade profissional de
soldador, a fatores agressivos para sua higidez física,
especialmente o ruído profissional (fls. 185/191).
Entretanto, o recurso especial não enfrentou esse ponto da
decisão, o que faz incidir, ao caso, o teor da Súmula 283/STF
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles).
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c
o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002252-14.2003.8.26.0602 -Voto no 29.036
9
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Og Fernandes Relator
(os destaques são meus)
Assim, de rigor a improcedência da ação, porém, por
fundamento diverso daquele constante na r. sentença.
Observo, apenas, que o autor está isento de arcar com o
pagamento das verbas relativas à sucumbência, inclusive honorários
advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, do art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 e da orientação
contida na Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso,
com alteração da fundamentação adotada.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator